Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, EM PARTE, PELO JUÍZO SINGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO ACIDENTADO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMEDIATA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ALUSIVO À MULTA. INVIABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, de multa cominatória para o caso de descumprimento da determinação alusiva à transferência da titularidade de veículo acidentado, fixada por ocasião do deferimento, em parte, do requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado na origem.

2. Verifica-se inicialmente que a questão suscitada pela agravante em suas razões recursais, no sentido da existência de justificativas que impediriam o pronto cumprimento da ordem de transferência da titularidade do veículo aludido, não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, de modo que o conhecimento da matéria, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. 2.1. Em verdade, os argumentos articulados pela recorrente na presente oportunidade somente foram submetidos ao exame do Juízo singular por ocasião do oferecimento da contestação e deverão receber o devido exame no momento adequado.

3. No caso em deslinde o Juízo singular, após reputar preenchidos os requisitos objetivos prefigurados no art. 300 do CPC, deferiu em parte a medida liminar requerida na origem. 3.1. Na mesma ocasião fixou o prazo de 30 (trinta) dias para o adimplemento da obrigação de fazer alusiva à transferência da titularidade do veículo, bem como multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento.

4. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 4.1. Eventual determinação alusiva à exclusão ou mesmo à redução do valor da referida multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial ou, ao menos, que o Juízo singular tenha analisado a alegada inviabilidade de cumprimento da ordem de transferência, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento, o que não pode ser concebido, notadamente em sede de cognição sumária.

5. As dificuldades procedimentais invocadas pela recorrente na presente oportunidade, decorrentes da peculiaridade de ter sido o veículo objeto da demanda “baixado” como sucata, não são suficientes para autorizar a reforma da decisão ora agravada, sobretudo porque a própria autarquia de trânsito responsável pelo cadastro de proprietários deverá, do mesmo modo, observar o comando judicial emanado do pronunciamento judicial impugnado e adotar as medidas necessárias para o seu cumprimento.

6. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela sociedade anônima agravante. 6.1. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.

7. No presente momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida liminar requerida nos autos do processo de origem, não merecem acolhimento as alegações articuladas pela recorrente, de modo que deve ser integralmente mantida a decisão agravada.

8. Recurso conhecido e desprovido.